Tribunal: TJDFT
Processo: 0094485-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0094485-08.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADOS: ELISABETH GONZAGA, ARILDO DOS SANTOS PASCOAL, SAMIRA HAJJAR CARDOSO, CELIA WEIZENMANN, MAGNO ERNESTO CAVALCANTE, ROSA CRISTINA BELARMINO DA GAMA, MAURICIO PAZ MARTINS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por NILTON ISMAEL ROSA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional e sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016